Tribunal: TJMT
Processo: 1013065-02.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013065-02.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JCM SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA - ME - CNPJ: 22.141.175/0001-51 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), SANDRA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 627.403.931-72 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA registrado(a) civilmente como RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ADEQUAÇÃO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTROS ENCARGOS – DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não configurado cerceamento de defesa, pois a controvérsia se resolve à luz de prova documental já constante nos autos, nos termos do art. 355, I, do CPC.

As cédulas de crédito bancário são títulos executivos extrajudiciais, nos termos do art. 28 da Lei nº. 10.931 /04.

A estipulação de taxa de juros remuneratórios que ultrapassa em 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central configura abusividade e enseja revisão judicial, mesmo em sede de embargos à execução.

É válida a capitalização mensal de juros remuneratórios, desde que expressamente pactuada, nos termos da jurisprudência do STJ.

No caso dos autos, não há previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação de comissão com outros encargos da mora.

A constatação de abusividade nos encargos pactuados para o período regular do contrato, especialmente nos juros remuneratórios, afasta a configuração da mora do devedor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1013065-02.2024.8.11.0041

APELANTES:

JCM SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA – ME E OUTRA

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JCM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA – ME
e
SANDRA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS
, contra sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Embargos à Execução, movida em face de
BANCO BRADESCO S/A
, que julgou improcedentes os embargos e determinou o regular prosseguimento da execução de título extrajudicial, condenando os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os apelantes sustentam, inicialmente, a necessidade de concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica, tanto da pessoa jurídica quanto da pessoa física coexecutada, diante de dificuldades financeiras, com fundamento nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

No mérito, argumentam pela ausência de liquidez do título executivo extrajudicial, apontando vícios no demonstrativo de débito apresentado na execução, por não refletir de maneira clara os encargos, valores pagos, a base de cálculo dos juros, tampouco a planilha apresenta memória de cálculo detalhada.

Asseveram ainda a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada (3,26% a.m. – 47,08% a.a.), da capitalização diária e da comissão de permanência, defendendo o desequilíbrio contratual e a ocorrência de onerosidade excessiva.

Explana que a capitalização diária de juros, que teria sido imposta sem destaque contratual e sem pactuação expressa, gerando onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual, em violação ao Código de Defesa do Consumidor, especialmente aos artigos 6º, III e IV, e 51, IV, CDC.

Subsidiariamente, pugnam pela revisão das cláusulas contratuais, com limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado ou ao patamar de 12% ao ano, a exclusão da cobrança cumulativa de encargos moratórios, e a realização de prova pericial contábil, sob pena de configurar o cerceamento de defesa.

Reforça que há cobrança cumulada de comissão de permanência com outros encargos, como juros moratórios e multa contratual, o que seria vedado pela jurisprudência consolidada, inclusive pelas Súmulas 30, 294 e 472 do STJ.

Por fim, assevera que inexiste mora, pois a cobrança de encargos abusivos inviabiliza o adimplemento da obrigação, descaracterizando a mora, à luz dos artigos 394 e 396 do Código Civil, e de acordo com doutrina e precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

Forte nesses argumentos, requerem, o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa para realização de prova pericial contábil ou a reforma da sentença, com acolhimento dos embargos à execução e extinção da ação executiva (id. 268796321).

O apelado em suas contrarrazões, sustenta a regularidade da contratação e a validade do título executivo extrajudicial, defendendo que a Cédula de Crédito Bancário preenche os requisitos dos artigos 783 e 784, III, do CPC, e dos artigos 28 e 29 da Lei nº. 10.931/2004, sendo líquido, certo e exigível.

Ressalta que a capitalização de juros foi expressamente pactuada, sendo admitida nos termos da jurisprudência consolidada no STJ, especialmente no Tema Repetitivo nº. 246 e nas Súmulas 539 e 541.

Impugna o pedido de gratuidade de justiça, afirmando que os apelantes não comprovaram documentalmente a alegada hipossuficiência, sendo incabível o deferimento da benesse apenas com alegações genéricas.

Ao final, requer o não conhecimento do recurso por deserção ou, caso ultrapassada a preliminar, o desprovimento da apelação, com a consequente majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC (id. 268796340).

A gratuidade da justiça pleiteada restou indeferida, contudo, o parcelamento do preparo recursal foi autorizado (id. 274453393).

A primeira parcela do preparo restou recolhida, consoante certificado no id. 279200869.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A ação versa sobre embargos à execução opostos por
JCM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO LTDA - ME
e
SANDRA APARECIDA RODRIGUES DOS SANTOS
, em face de
BANCO BRADESCO S/A
, em decorrência da Execução de Título Extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário nº. 5732766, de 11/07/2020) no valor de R$102.000,00, com vencimentos de 01/11/2022 a 15/10/2025.

O contrato foi celebrado para
empréstimo com capital de giro aval
, com 36 parcelas de R$5.996,64, totalizando valor final próximo a R$215.879,04, a uma taxa de juros de 3,26% ao mês (47,08% ao ano).

O magistrado na origem, rejeitou os embargos argumentando que o título possui os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade (CPC, art. 783); ressalta que a taxa de juros contratada encontra-se dentro da média de mercado, sendo válida por estar expressamente prevista no contrato; entende que a capitalização de juros com periodicidade inferior a anual é válida quando houver pactuação expressa, como ocorreu no contrato em questão (cláusula 2.1) e por consequência, afasta o argumento de inexistência de mora.

Os apelantes, inicialmente, apontam a ocorrência do cerceamento de defesa, diante da negativa de produção de prova pericial contábil, que seria essencial para demonstrar o alegado excesso de execução e os vícios na cobrança; no mérito, defende que o título executivo é ilíquido; a taxa de juros remuneratórios é excessiva; a cláusula de capitalização diária de juros é abusiva e nula, tanto por falta de pactuação expressa; a ilegalidade da cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa e por consequência, afastar a mora, tendo em vista que pois a exigência de encargos abusivos inviabilizou o cumprimento da obrigação, que serão melhor analisadas por tópico, a seguir:

CERCEAMENTO DE DEFESA

No tocante à alegação de cerceamento de defesa, não assiste razão aos apelantes.

A controvérsia instaurada nos autos possui natureza eminentemente jurídica e documental, sendo certo que os elementos indispensáveis à formação do convencimento do juízo originário já se encontravam devidamente acostados aos autos, permitindo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, observa-se que a demanda versa sobre a regularidade de título executivo extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário) e os encargos nele incidentes, matéria que pode ser inteiramente dirimida por meio da análise do próprio contrato e das planilhas de cálculo anexadas, sem que haja necessidade de dilação probatória.

Portanto, à luz do conjunto processual, verifica-se que o indeferimento da prova pericial pelo juízo de primeiro grau não constitui cerceamento de defesa, mas sim o exercício legítimo do poder de direção do processo, conforme lhe autoriza o art. 370 do CPC.

Por essa razão, impõe-se a
rejeição
da preliminar suscitada no recurso de apelação.

DA LIQUIDEZ, CETEZA E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO

No que se refere à alegada ausência de liquidez do título executivo extrajudicial que fundamenta a execução, não prospera a tese sustentada pelos embargantes.

Conforme dispõe o art. 783 do Código de Processo Civil, “
a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível
”, sendo que, nos termos nos termos do art. 28 da Lei nº. 10.931 /04, considera-se título executivo extrajudicial a Cédula de Crédito Bancário emitida com as formalidades legais.

No presente caso, o contrato bancário objeto da execução — CCB nº. 15.732.766 — foi firmado entre as partes em 11/07/2020, contendo cláusulas claras quanto ao valor principal do financiamento (R$102.000,00), à quantidade de parcelas (36), ao valor de cada prestação (R$5.996,64), aos prazos de vencimento (de 01/11/2022 a 15/10/2025) e à taxa de juros remuneratórios pactuada (3,26% a.m.), o que revela, de forma inequívoca, os elementos essenciais para a constituição da obrigação.

Ademais, a planilha de evolução do débito acostada pelo exequente apresenta a memória de cálculo discriminada, com atualização dos encargos contratuais e apontamento do saldo devedor, ainda que sobre ela recaiam críticas quanto aos parâmetros adotados.

A existência de eventual divergência nos encargos — como taxa de juros, capitalização, ou ausência de compensação de parcelas quitadas — não desnatura a liquidez do título, mas pode ensejar a apuração de excesso de execução, questão que deve ser resolvida por liquidação ou simples retificação de cálculo, não sendo apta a infirmar a natureza executiva do instrumento.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA
– EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO TÍTULO –
TITULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REVESTIDO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE
– CLÁUSULA EXPRESSA DE VENCIMENTO ANTECIPADO – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a inteligência dos artigos 10 e 41, ambos do Decreto-Lei 167/67, a cédula de crédito rural pignoratícia constitui título executivo extrajudicial, estando hábil para instruir a execução, porquanto revestida de liquidez, certeza e exigibilidade
. Havendo cláusula que estabelece o vencimento antecipado da dívida, é permitido o ajuizamento da execução por inadimplemento do devedor.”
(TJ-MT - AI: 10112546720238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/08/2023)

Dessa forma, restando demonstrados os requisitos legais — certeza, liquidez e exigibilidade —, não há que se falar em extinção da execução por ausência de liquidez, motivo pelo qual rejeito a preliminar suscitada nesse ponto.

DOS JUROS REMUNERATÓRIOS

De fato, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na
Lei de Usura
, conforme verbete da Súmula nº. 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula nº. 382).

Todavia, a revisão dessas taxas é admissível em situações excepcionais, quando caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera convenção entre as partes –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

Na hipótese dos autos, como bem aventado na sentença recorrida, é certa a aplicação do Código do Consumidor às instituições financeiras, por força da Súmula 297 do STJ, de modo a verificar eventual abusividade perpetrada.

Com efeito, ao examinar a taxa de juros remuneratórios pactuada na Cédula de Crédito Bancário — fixada em
3,26%
ao mês, equivalente a
47,08%
ao ano — constata-se que ela ultrapassa de forma significativa a média de mercado praticada por instituições financeiras para operações da mesma natureza (capital de giro com prazo até 365 dias para pessoa jurídica) no período da contratação (11/07/2020), conforme dados oficiais divulgados pelo Banco Central do Brasil, os quais indicam uma média mensal de aproximadamente
1,98%
e anual de
29,90%.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a revisão judicial da cláusula de juros remuneratórios quando demonstrada sua abusividade em relação à média de mercado, especialmente em contratos bancários firmados sob assimetria informacional, mesmo em sede de execução.

Nessa linha já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – PRELIMINARES – FALTA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL – REJEITADAS – MÉRITO -
JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA
– LIMITAÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS MANTIDOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando esta tutela pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso . Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1041342-33.2021.8.11.0041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES , Data de Julgamento: 25/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DE VEÍCULO –
TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ACIMA DE UMA E VEZ E MEIA (50%) DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTADA
– LIMITAÇÃO DEVIDA – COMPENSAÇÃO – POSSIBILIDADE – DEVE SER APURADA EM LIQIDAÇÃO DE SENTENÇA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1 .061.530/RS. 2. Configurada a abusividade de cláusulas no contrato, possível a compensação do crédito com eventual débito existente, relativo ao contrato, que deverá ser apurada em liquidação de sentença.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004472-30.2023.8.11.0037, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/05/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/05/2024)

Assim, reconhecida a desproporcionalidade entre a taxa contratada e os índices oficiais de mercado, impõe-se o reconhecimento da abusividade da cláusula de juros remuneratórios, devendo o contrato ser adequado à taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações equivalentes à época da contratação, com apuração do novo saldo por liquidação.

Trata-se de medida que visa reestabelecer o equilíbrio contratual, conforme preceitua o art. 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, aplicável por analogia, ainda que a relação envolva pessoa jurídica, quando demonstrada a hipossuficiência técnica no âmbito da contratação bancária.

DA CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS

A requerente alega que é ilegal a cobrança de capitalização dos juros e com periodicidade diária, em razão da ausência de previsão contratual.

Conforme jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, a possibilidade de capitalização de juros, em periodicidade inferior à anual, restou admitida por ocasião do julgamento do REsp nº. 973.827/RS, desde que obedeça a dois requisitos, quais sejam:

“a) A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada;

b) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

Estas duas premissas, oriundas do julgamento do recurso especial acima referido, deram origem às Súmulas 539 e 541 do STJ, que assim dispõem:

“
Súmula 539.
É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”

“
Súmula 541.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Cabe consignar que a c. Corte Superior adotou o entendimento no sentido de estar pactuada a capitalização mensal dos juros, quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da mensal descrita no contrato, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BANCÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUROS

REMUNERATÓRIOS.

SÚMULA N.

382/STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS.

PACTUAÇÃO EXPRESSA.

TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA TAXA MENSAL
. DECISÃO MANTIDA. 1.

"A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382/STJ). Ademais, no caso concreto, as taxas contratadas não foram consideradas abusivas. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara.
A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente

para

permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada"
(REsp n. 973827/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, relatora para o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/8/2012, DJe 24/9/2012). 3. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o tomador do empréstimo teve ciência inequívoca

da

capitalização de juros.

Alterar tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas n. 5 e 7 do STJ). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(STJ –
AgRg no AREsp 304633/DF – AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0054156-0
, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2017, DJe 30/10/2017)

Neste sentido, também já se posicionou esta e. Câmara,
in litteris
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – JUROS REMUNERATÓRIOS DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE –
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - EXPRESSA PACTUAÇÃO – JUROS MORATÓRIOS
– LIMITAÇÃO A 1% AO MÊS – POSSIBILIDADE – EXEGESE DA SÚMULA 379 DO STJ – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O recurso não viola o princípio da dialeticidade quando suas razões se insurgem contra a matéria posta na sentença. Não constatada discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN, não há que se falar em limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado.
A rigor da Súmula 539 do STJ, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
. Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês. (Súmula 379/STJ) A cobrança de encargos indevidos gera o direito à restituição simples do indébito.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1012441-24.2022.8.11.0040, Relator.: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 14/05/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – DESPACHO SANEADOR – DESNECESSIDADE – JULGAMENTO ANTECIPADO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO -
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE, DESDE QUE PACTUADA – TEMA 654 DO STJ
– CONTRATAÇÃO NÃO EVIDENCIADA DE FORMA CLARA – OFENSA AO ART. 47 DO CDC – PRORROGAÇÃO DO DÉBITO RURAL – DIREITO SUBJETIVO – NÃO ATENDIMENTO DOS REQUISITOS – AUSÊNCIA DE PEDIDO PRÉVIO - RECURSO DESPROVIDO. A ausência de despacho saneador não configura cerceamento de defesa quando não verificado qualquer vício no processo e que a lide pode ser julgada antecipadamente, sem a necessidade de dilação probatória.
No Recurso Especial 1333977/MT, julgado sob o rito dos repetitivos, ficou estabelecido que é permitida a capitalização em período inferior ao semestral nas cédulas rurais, desde que convencionada (Tema 654 do STJ.
O contrato de crédito rural tem disciplina no Decreto-Lei 167/67, art. 5º, parágrafo único, que autoriza cobrança de juros e multa no caso de inadimplemento, vedada a taxa de comissão de permanência. O produtor rural tem direito à prorrogação do débito desde que preenchidos os requisitos legais, o que não ocorre na hipótese.”
(TJ-MT - AC: 10003394320228110048, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 28/06/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2023)

Desse modo, uma vez que o contrato pactuado informa a
taxa de juros mensal (3,26%) e a anual
(47,08), e
essa última é superior ao duodécuplo da mensal
(12 x 3,26 = 39,12), restou prevista de forma expressa e clara a capitalização mensal dos juros, sendo, portanto, legal a sua cobrança.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA

Importante ressaltar que, a respeito da comissão de permanência, o STJ firmou os seguintes entendimentos:

“Súmula 472: A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.”

“Súmula 296: Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“Súmula 30: A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

Em síntese, é permitida a adoção da comissão de permanência, desde que não cumulada com a correção monetária, juros remuneratórios, juros moratórios e multa, e desde que limitada à taxa média do mercado ou àquela prevista no contrato para o período da normalidade, tal como já asseverado no voto.

No caso dos autos, o contrato firmado entre as partes dispõe o seguinte a respeito dos encargos em razão da inadimplência – Item 5, 5.1: a) juros e mora de 1% ao mês, calculado dia a dia; b) multa moratória de 2% e c) juros remuneratórios segundo a previsão da cédula (id. 141778916, da Execução nº. 1005944-20.2024).

Da leitura da cláusula acima transcrita, evidencia-se a ausência de previsão de incidência da comissão de permanência, porquanto a instituição financeira limitou a cobrança aos juros remuneratórios, moratórios e multa contratual para o caso de inadimplemento, não se verificando a alegada cumulação.

A questão submetida à apreciação recursal, já restou decidida por este Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CO-DEVEDOR – INOCORRÊNCIA - MÉRITO - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO – CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS – SÚMULA 539/STJ - POSSIBILIDADE – PREVISÃO EXPRESSA NO CONTRATO -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE CUMULAÇÃO COM OUTRO ENCARGO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não verificada a desídia por parte da autora em proceder a citação da co-devedora, mas escusa da demandada em receber o ato citatório, não há falar em prescrição intercorrente no caso dos autos. Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada.
É legítima a cobrança da comissão de permanência, desde que expressamente prevista no contrato e não cumulada com qualquer outro encargo moratório
. Recurso desprovido.”
(N.U 0013155-93.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 17/10/2021)

Portanto, não havendo a alegada cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos da mora, não se verifica a abusividade apontada pelo apelante-autor, sendo lícita a cláusula que trata das consequências do atraso no pagamento no presente caso.

DOS ENCARGOS DA MORA

Logo, com o reconhecimento da abusividade dos juros remuneratórios estipulados na Cédula de Crédito Bancário — por ultrapassarem significativamente a média de mercado fixada pelo Banco Central —, impõe-se o afastamento dos encargos moratórios incidentes sobre o valor apontado como inadimplido.

Tendo sido reconhecida a irregularidade na taxa de juros remuneratórios, com superação injustificada da média de mercado e, portanto, onerando excessivamente a obrigação principal, revela-se configurada situação de abusividade no trato contratual.

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – PRELIMINARES REJEITADAS – APLICAÇÃO DO CDC – PACTA SUNT SERVANDA –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS
– LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO –
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES
– SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS. É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do “pacta sunt servanda”. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.
O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios) descaracteriza a mora.
O entendimento dominante no STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples no caso de cobrança indevida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1020044-92.2023.8.11.0015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/06/2024)

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para julgar parcialmente procedentes os embargos monitórios para o fim de reconhecer a abusividade da cláusula contratual que fixou os juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado, determinando-se a sua adequação a média apontada, com a apuração do saldo revisado em sede de liquidação de sentença, afastando-se, por conseguinte, os encargos moratórios incidentes sobre os valores indevidamente majorados, por restar

descaracterizada a mora.

Por consequência, condeno o embargado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o proveito econômico auferido.

Deixo, contudo, de majorar a verba honorária em grau recursal (art. 85, §11, do CPC), porquanto indevida no caso de provimento parcial de recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025